Tribunal: TJDFT
Processo: 0722116-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0722116-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DIUMARI DE SOUZA SILVA EMBARGADO: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O DIUMARI DE SOUZA SILVA opôs Embargos de Declaração em face do monocrática de minha relatoria que, em razão dos rendimentos percebidos pelo requerente, indeferiu o pedido de concessão de Gratuidade de Justiça, intimando o ora embargante a juntar o comprovante de recolhimento das custas do processo, no prazo de cinco dias. Ocorre que a decisão não considerou que, atualmente, o recorrente encontra-se desempregado, conforme cópia do Diário Oficial, juntada aos autos, por meio da qual resta demonstrada a sua exoneração do cargo em comissão até então ocupado. Considerando que tal situação não implica a total ausência de renda, intime-se o recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias: a) Cópias dos extratos bancários dos últimos três meses. b) Cópias dos contracheques dos últimos três meses, caso exerça novo ofício ou tenha outro meio de renda. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator